Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-91.2025.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701566-91.2025.8.07.0002 APELANTE: RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA APELADO: BIOMEDYCUR COMERCIO DE COLCHOES TERAPEUTICOS - EIRELI DESPACHO RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA interpôs apelação da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 486, §3o, do CPC. Contudo, constata-se que não houve o recolhimento do preparo recursal, tendo a apelante-autora requerido a concessão da gratuidade de justiça no próprio recurso (id. 73556018, págs. 2-4), benefício este que não foi previamente deferido pelo Juízo de origem. Desse modo, intime-se a apelante-autora para que, no prazo de cinco dias, comprove a alegada hipossuficiência financeira, mediante a juntada de documentação idônea, como contracheque, comprovante de pagamento de benefício, Declaração de Imposto de Renda (IR) ou comprovante de isenção, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora